Tribunal: TJMT
Processo: 1011320-33.2023.8.11.0037
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MAGISTRADO QUE SUBSTITUIU A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE POR MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. CASSAÇÃO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA PROVISÓRIA. RECORRENTE RETINENTE NA PRÁTICA DELITIVA. MEDIDA ADEQUADA.RECURSO DESPROVIDO.
A medida cautelar de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, regulada pelo art. 294 da Lei 9.503 /97, dada sua natureza cautelar, é medida excepcional, que apenas tem lugar quando insofismavelmente demonstrada a necessidade de garantir a ordem pública, compreendida, no caso da Lei 9.503 /97, como a segurança do trânsito. Logo, na espécie, tendo sido demonstrada a necessidade da suspensão cautelar da habilitação do apelante para dirigir veículo automotor, como garantia da ordem pública, é imperiosa a manutenção da decisão recorrida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011320-33.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DAVI MATEUS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 444.266.798-50 (APELANTE), LUAMAR NASCIMENTO CANUTO - CPF: 022.221.201-28 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONIERE ANDRADE MARINHO - CPF: 733.355.411-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FELIPE DA SILVA MACHADO - CPF: 050.700.651-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MAGISTRADO QUE SUBSTITUIU A PRISÃO

EM FLAGRANTE
DO APELANTE

POR
MEDIDA CAUTELAR DE
SUSPENSÃO
DO DIREITO DE DIRIGIR
. CASSAÇÃO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA
PROVISÓRIA
. RECORRENTE RETINENTE NA PRÁTICA DELITIVA.
MEDIDA ADEQUADA.RECURSO DESPROVIDO.

A medida cautelar de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, regulada pelo art
.
294 da Lei 9.503 /97, dada sua natureza cautelar, é medida excepcional, que apenas tem lugar quando
insofismavelmente
demonstrada a necessidade de garantir a ordem pública, compreendida, no caso da Lei 9.503 /97, como a segurança do trânsito.

Logo,
na espécie, tendo sido
d
emonstrada a necessidade da suspensão cautelar da habilitação
do apelante
para dirigir veículo automotor, como garantia da ordem pública,
é
imperiosa a manutenção da decisão

recorrida
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto p
or

Davi Mateus Rodrigues dos Santos
, contra a decisão prolatada pelo Juízo
Plantonista
da
Comarca de
Campo Verde
/
MT que, nos autos
Auto de Prisão em Flagrante
n. 1011320-33.2023.8.11.0037
, concedeu
sua
liberdade provisória
,
com aplicação da medida cautelar de
suspensão do direito de
ele
dirigir, nos termos do art.294doCódigo de Trânsito Brasileiro, pela prática, em tese, do crime de embriaguez ao volante.

O recorrente, por meio das razões recursais que se encontram ao ID
211448719
, pugna
pela
a
revogação da medida cautelar de suspensão do direito de dirigir, ao argumento que
,

por ser pintor, utiliza do veículo para trabalhar
.

O Ministério Público, nas contrarrazões recursais que se veem no ID
211448723
, requer o desprovimento deste recurso

ao argumento de que

a decisão invectivada

foi exarada de forma escorreita
.

Em juízo de retratação exteriorizado no ID
211448725
, a autoridade judiciária de primeiro grau manteve o édito judicial
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,

por intermédio do parecer que se vê
no ID
215787173
, opin
a
pelo
des
provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai
destes
autos que o recorrente foi preso em flagrante por eventual prática do crime previsto no art. 306, da Lei n. 9.503/97, pois, no dia
9 de dezembro de 2023
,
na região do Jardim Riva, mais especificamente
nas proximidades da Avenida São João
,
na cidade de Primavera do Leste/MT,
teria conduzido o veículo
Honda Fit
, placa HSY-7D29,
com
sua
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
.

Em sede de plantão judicial, realizada a audiência de custódia, em
9
de
dezembro
de 202
3
, por decisão proferida na mesma data, foi concedida liberdade provisória ao recorrente, condicionada
à suspensão
da sua
habilitação ou a proibição de sua obtenção
.

Conforme consta no relatório, d
a decisão acima mencionada,
o recorrente
se insurge pugnando a sua revogação
da
medida
cautelar

por ser

desnecessária,
uma vez que
não oferece risco para a sociedade
. No mais, diz que a suspensão da
sua
C
arteira Nacional de Habilitação
lhe
trará prejuízos
vez que
, por ser um profissional autônomo (pintor), necessita
do veículo
para se locomover.

No entanto,
da análise
destes
autos
[
e do inquérito policial
]
, verifica-se que a pretensão do
recorrente
não merece acolhi
mento
, porqu
e
, a toda evidência,
o
magistrado
,
ao aplicar a medida cautelar fundamentou acertadamente o seu entendimento, consoante
pode ser visto a seguir:

[...]
Vistos etc.

Trata-se de comunicação da prisão em flagrante de DAVI MATEUS RODRIGUES DOS SANTOS, por ter cometido, segundo a autoridade policial, o crime de embriaguez ao volante. Consta que o Indiciado se livrou solto mediante pagamento de fiança no valor de um
salário mínimo
, arbitrada pela autoridade policial. Cumprindo com o disposto no Código de Processo Penal, a autoridade policial veio informar a este juízo da prisão
efetuada. Assim, à míngua de irregularidade formal ou procedimental, HOMOLOGA-SE o flagrante.

No mais, em razão das circunstâncias que gravitam em torno da infração imputada ao Indiciado, entende-se pertinente a adoção da medida cautelar prevista no art. 294 do Código de Trânsito:

“Art. 294. Em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, como medida cautelar, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público ou ainda mediante representação da autoridade policial, decretar, em decisão motivada, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção.”

Realmente, o Boletim de Ocorrência informa que o Indiciado estava embriagado, dirigindo o veículo em zigue-zague e que até quase atingiu outro veículo que trafegava na via, vindo a perder o controle e bater no canteiro central
a
avenida.

Da simples leitura desse breve relato, nota-se descaso não apenas quanto às leis de trânsito, mas, mais importante, quanto à integridade física e a patrimonial das pessoas que com o Indiciado partilham as vias públicas. O hábito de conduzir veículo nas condições do Indiciado tem sido uma das causas mais importantes de acidentes graves, muitos a tirar a vida de terceiros, de maneira que, nesse contexto, não há de ser mantida a habilitação do Indiciado para a condução de veículos.

Impõe-se, assim, a suspensão cautelar de sua habilitação para a condução de veículos.

Decido.

À míngua de irregularidades, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante. No mais, na forma do art. 294 do CTB, DECRETO, de ofício, a SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO do Indiciado ou a PROIBIÇÃO DE SUA OBTENÇÃO, se for esse o caso. DETERMINO, por conseguinte, a imediata apreensão da carteira de habilitação o Indiciado pela Autoridade Policial para posterior juntada aos autos. Sem prejuízo, COMUNIQUE-SE a presente decisão ao Conselho Nacional de Trânsito e ao Departamento de Trânsito deste Estado, solicitando-lhes que promovam o necessário ao cumprimento da presente ordem de suspensão. ADVIRTA-SE o Indiciado acerca do crime previsto no art. 307 do CTB, a impor pena de detenção de até um ano, e multa, se violada a presente ordem de suspensão/proibição de se obter habilitação.
[...]
(Trechos da decisão que determinou a suspensão da
C
arteira
Nacional
de
H
abilitação do recorrente

vista no ID 211448709)
Destacamos

Acerca do tema, o
art
. 294 da Lei n. 9.503/
97 estabelece
, de forma clara e insofismável,

que

“em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, como medida cautelar, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público ou ainda
mediante representação da autoridade policial, decretar, em decisão motivada, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção”.

A
lém disso, não se pode olvidar que a
medida cautelar de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, regulada pelo art
.
294 da Lei
n.
9.503/97, dada sua natureza cautelar, é medida excepcional, que apenas tem lugar quando
indiscutivelmente restar
demonstrada a necessidade de garantir a ordem pública, compreendida, no caso da
L
ei
aqui citada
, como a segurança do trânsito.

Na espécie, e
xtrai-se
da

decisão do juízo de primeiro grau
, a importância da medida cautelar imposta ao
recorrente
como forma de assegurar o meio social e a credibilidade do Poder Judiciário, atendendo, assim, ao requisito da fundamentação motivada, de que tratam o art
.
294 do C
ódigo de Trânsito Brasileiro
, acima reproduzido,
e
o art.
93, IX, da Constituição Federal.

Isso porque, não
obstante o
crime
tenha sido praticado sem violência ou grave ameaça, as circunstâncias
que o cercam,
afastam a possibilidade de concessão
ao recorrente
do direito de dirigir
veículo
.
E mais: a
imposição da referida restrição está relacionada à necessidade de acautelamento da segurança no trânsito, haja vista que

ele
é renitente nesta prática delitiva porqu
e

responde a
outro processo criminal em tramite pela prática do mesmo
ilícito
,

tendo, naquela
oportunidade
,
sido agraciado

com a
suspensão condicional do processo.

Diante do exposto, não resta dúvida que
as infrações de trânsito cometidas pelo recorrente justificam a imposição de medida cautelar de suspensão da habilitação, diante da necessidade de resguardar a sua segurança física e de terceiros. Do mesmo modo, a medida cautelar
,
também
,
encontra respaldo na gravidade da
sua conduta
,
porquanto
tal como
se extrai do boletim de ocorrência,
ele
, na direção de veículo automotor,
começou a fazer ziguezague na via, acabou perdendo o controle do carro e acertou o meio-fio central.

É i
mportante consignar
, ainda nesse diapasão,
que a aplicação da medida de suspensão da habilitação visa coibir a prática de novas infrações de trânsito,
para
resguarda
r
a ordem
pública, desde que, por óbvio, estejam presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, como sói ser na hipótese.

A propósito, acerca do tema, este é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO - SUSPENSÃO CAUTELAR DA CNH - CARÁTER CONDENATÓRIO – IMPERTINÊNCIA – ART. 294, CTB – RISCO À ORDEM PÚBLICA – PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ. -
Para a garantia da ordem pública, o art. 294 do CTB permite, como medida cautelar, que seja suspensa a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, em qualquer fase da investigação ou da ação penal
. - Diante disso, e sabendo-se que o consumo de bebida alcoólica e condução de
veiculo
automotor coloca em risco a ordem pública e oferece risco de dano não só ao agente com também a terceiros, inexiste razão para se revogar a cautelar prevista no art. 294 do CTB, especialmente se demonstrada nos autos a periculosidade do recorrente, que teria acabado de se envolver em uma briga de bar e estava, embriagado, pilotando sua moto e portando duas facas para “golpear seu desafeto”.

(TJ-MT - RSE: 10051627820208110000 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 13
.
05
.
2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 31
.
05
.
2020)

Destacamos

Finalmente,
impõe-se afirmar
que o direito do
recorrente
de se locomover com comodidade para exercer sua atividade laboral não se sobrepõe ao interesse público de salvaguardar a segurança no trânsito, devendo prevalecer, neste juízo de valores, o interesse coletivo.

Posto isso, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Davi Mateus Rodrigues dos Santos
,
mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024